Tribunal: TJMT
Processo: 1037467-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037467-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), RENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 982.273.191-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – A
UXÍLIO-DOENÇA

E/OU ACIDENTE
–

CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL

–

QUALIDADE DE SEGURADO –CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual.

Contribuinte individual que, caso não tivesse reiniciado atividade de vinculação obrigatória com o RGPS, na data do acidente ainda estaria no período de graça na condição de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial, faz jus ao recebimento do auxílio-acidente quando preenchidos os demais requisitos.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra
a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação ajuizada por Rene Pereira da Silva, determinando o restabelecimento do benefício
pleiteado
.

O INSS, em suas razões recursais (Id. 193194258), contesta a sentença, argumentando que o auxílio-acidente é concedido como indenização apenas a segurados empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais que sofram sequelas definitivas após acidente.

Alega que, no momento do acidente (20/12/2012), o segurado era contribuinte individual, conforme consta no CNIS, e, portanto, não tem direito ao auxílio-acidente. Assim, pede a improcedência do pedido.

Nas contrarrazões (Id. 193194261), a parte apelada pede o desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

197562671
)
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação ajuizada por Rene Pereira da Silva, determinando o restabelecimento do benefício
pleiteado.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença,
argumentando que o auxílio-acidente é concedido como indenização apenas a segurados empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais que sofram sequelas definitivas após acidente e segurado era contribuinte individual, portanto, não tem direito ao benefício.

O
Juízo

a
quo

julgou procedente o pedido formulado pela parte autora face ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), condenando-o ao pagamento e implementação do benefício em favor da
parte
autora, a partir da data da cessação
administrativa (04.03.2018)
.

Pois bem. Neste ponto, entendo que a sentença merece reparos. O auxílio-acidente é concedido ao segurado que comprovar a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultarem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme estabelece o art. 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio
-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente
. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Restabelecido com nova redação pela Lei no 9.528, de 1997)

O auxílio-acidente é benefício concedido como forma de indenização aos segurados elencados no art. 18, § 1o, da Lei 8.213/1991 (segurados incluídos nos incisos I (empregado), II (empregado doméstico), VI (trabalhador avulso) e VII (segurado especial) do art. 11).

Assim, para a concessão do auxílio-acidente, são necessários quatro requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Ressalte-se, ainda, que, conforme a legislação acima indicada, a concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza.

No caso concreto, conforme a documentação carreada aos autos, a parte autora sofreu acidente de trabalho em dezembro de 2012 e, em decorrência, passou a receber o auxílio-doença em 21.02.2013.

À época do acidente, o autor estava trabalhando de forma autônoma, fato incontroverso, conforme se observa do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (Id. 193194696 - pág. 18). Houve contribuição no período de 01.09.2012 a 31.01.2013. Seu último vínculo empregatício se deu entre 07.01.2008 e 06.2008, no Município de Juara, tendo recebido o auxílio-doença de 21.02.2013 até 02.05.2018.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médico-judicial, de cujo laudo se extraem os seguintes aspectos mais relevantes para o desenlace da presente demanda:

“
(...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do antebraço direito, submetido ao tratamento clínico/cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa ao qual foi reabilitado, estando a lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente na capacidade laborativa. Apresenta incapacidade permanente para a atividade laborativa exercida à época do acidente – borracheiro.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa. (...)”.

Inexistem elementos de prova aptos a afastar a conclusão do perito do juízo, favorável ao autor no que diz respeito à comprovação dos requisitos da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, existência de redução permanente da capacidade de trabalho e demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Cumpre saber, assim, se a qualidade de segurado também ficou demonstrada.

O INSS alegou que o requerente não poderá se beneficiar do auxílio-acidente, justamente por ser contribuinte individual, o qual o benefício de auxílio-acidente não contempla.

A Lei no 8.213/91, em seu art. 18, § 1o, especifica quais as espécies de segurado que possuem direito à concessão do auxílio-acidente, entre as quais não se inclui o contribuinte individual, definido no inciso V do art. 11 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, é inviável a concessão de auxílio-acidente em favor do requerente, tendo em vista a previsão expressa da legislação no sentido de que ao contribuinte individual não pode ser concedida tal espécie de benefício.

Como já registrado acima, o autor sofreu acidente de trabalho em dezembro de 2012. Por conta disso recebeu auxílio-doença no período de 21.02.2013 até 02.05.2018 (NB 6179818561).

Anteriormente ao acidente, o autor exerceu atividade de vinculação obrigatória com o RGPS na condição de empregado, sendo seu último contrato de trabalho mantido com o Município de Juara, com admissão em 17.08.2007 e última remuneração em 06/2008, além da contribuição no período de 01.09.2012 a 31.01.2013, conforme registros do CNIS.

Em suas razões, o autor não nega o exercício de atividade autônoma, como contribuinte individual, na época do acidente. Defende, porém, que a própria Apelante reconheceu administrativamente a condição de segurado do Apelado, concedendo-lhe temporariamente o benefício, posteriormente cessado, bem como o inseriu em processo de reabilitação. Não há o que se falar que não detinha a condição de segurado, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

De fato, considerada a contribuição antes mencionada e o que estabelece o art. 15 da Lei de Benefícios, tem-se que na data do acidente o autor detinha qualidade de segurado. Tanto é assim que recebeu auxílio administrativamente.

Por outro lado, o exercício de atividade de forma autônoma (incontroverso), com ou sem o devido recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas, deixa dúvidas a respeito do direito ao benefício, já que, na forma do art. 18, § 1o, da Lei 8.213/91, só teriam acesso ao auxílio-acidente os segurados empregados, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE.
AUXÍLIO
-ACIDENTE. ROL TAXATIVO (§ 1o DO ARTIGO 18 DA LEI No 8.213/1991). CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDEVIDO. 1. Para a concessão de benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, previsto no art. 86 da LBPS, são requisitos: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2. É possível concluir que o autor, à época do referido infortúnio, não possuía a qualidade de segurado beneficiário do auxílio-acidente, nos termos do § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/1991, na medida em que vertia contribuições como contribuinte individual. (TRF4, AC 5005503-69.2022.4.04.9999, NONA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 24/06/2022)

Importante lembrar que os períodos de graça pressupõem que o segurado não exerça atividade remunerada abrangida pela Previdência Social (art. 15, II, da Lei 8.213/91). Ademais, a filiação, vínculo existente entre o segurado e o RGPS e do qual decorrem direitos e obrigações previdenciárias, se dá, para os segurados obrigatórios, pelo mero exercício do trabalho
remunerado.

Não
obstante isso, o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial que deixa de exercer sua atividade e, ainda no período de graça, inicia outra como contribuinte individual, formal ou informalmente, não pode ser prejudicado. Reconhece-se, assim, a possibilidade de desprezar a condição de contribuinte individual presente no dia do acidente, prestigiando a natureza do vínculo anterior.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: a) qualidade de segurado; b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2. O contribuinte individual não está inserido entre os beneficiários do auxílio-acidente, nos termos do § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/1991. 3. O artigo 15, II, da Lei no 8.213/1991 estabelece o chamado período "de graça", no qual resta mantida a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, pelo prazo de 12 (doze) meses após a cessação dos recolhimentos. 4. Tratando-se de acidente de trânsito ocorrido no período "de graça", resta mantida a qualidade de segurado. 5. Comprovada a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, é devido o auxílio-acidente. (TRF4, AC 5009254-12.2019.4.04.7205, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 19/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODO DE GRAÇA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TEMA 862 STJ. TERMO INICIAL. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Não prospera a alegação de que o autor era contribuinte individual na época do acidente, se o CNIS comprova a existência de vínculo empregatício em momento imediatamente anterior à ocorrência do acidente, o qual se deu no período de graça. 2. O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual. 3. Comprovada a existência de sequela resultante de acidente que implicou redução permanente da capacidade laboral do autor, conclui-se que faz jus ao benefício de auxílio-acidente. 4. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. 5. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte ao cancelamento do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa ocorrido em 24-01-2018. 6. Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497, caput, do NCPC e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo, determina-se o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias. (TRF4,
AC ,
NONA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 15/12/2021)

Nessas condições,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENT
O
ao
recurs
o
interposto
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024